Tribunal: TJPA
Processo: 0804140-73.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804140-73.2021.8.14.0024

APELANTE: GILDSON GABRIEL GUEDES GALVAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. PROVAS LÍCITAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESES DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na entrada domiciliar sem mandado judicial; (ii) analisar a suficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas; (iii) examinar se é cabível a desclassificação do delito de tráfico para posse para uso pessoal; (iv) verificar o cabimento da detração penal; (v) avaliar se há margem para conhecer o pleito de concessão do benefício da gratuidade da justiça;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso não comporta conhecimento quanto ao pedido de gratuidade de justiça, uma vez que concedida a suspensão da exigibilidade das custas pelo juízo sentenciante, evidenciando a ausência de interesse recursal, nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP.

4. A alegação de nulidade das provas por ingresso ilegal em domicílio não prospera, pois houve consentimento do réu para a entrada dos policiais, além de fundadas razões decorrentes de denúncias anônimas específicas e situação de flagrante delito.

5. A prova da materialidade delitiva está amparada no laudo toxicológico e no auto de apreensão das substâncias entorpecentes, enquanto a autoria restou confirmada pelos depoimentos dos policiais militares prestados sob o crivo do contraditório judicial.

6. Não há elementos que justifiquem a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06, pois a condição de usuário não exclui, por si só, o tráfico, sendo imprescindível a comprovação de destinação exclusiva ao uso pessoal, o que não ocorreu.

7. Não havendo alteração do regime inicial prisional compete ao juízo da execução promover a detração penal, nos termos do art. 66, III, c, da LEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a prova obtida mediante ingresso domiciliar com consentimento do morador ou diante de fundadas razões e flagrante delito. 2. O depoimento de policiais em juízo constitui prova idônea para condenação pelo crime de tráfico de drogas, desde que ausente demonstração de parcialidade. 3. A mera alegação da condição de usuário não autoriza a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas. 4. Não havendo alteração do regime inicial prisional, a detração penal deve ser realizada pelo juízo da execução penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33; CPP, art. 386, V e VII, e 577, parágrafo único; CP, art. 66, III, c.

Jurisprudência relevante citada:
TJAM, ApCrim n. 0636596-74.2022.8.04.0001, Rel. Des. Henrique Veiga Lima, Primeira Câmara Criminal, j. 14.10.2024; STJ, HC n. 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 4.4.2024; STJ, HC n. 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.4.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.5.2023; TJGO, ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128, rel. Des. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017; STJ, AgRg no HC n. 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.3.2024; STJ, AgRg no HC n. 768373/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.4.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 4 a 11 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Gildson Gabriel Guedes Galvão apela de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Itaituba/PA, que o condenou à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (ID 13494029).

Preliminarmente, o apelante suscita a nulidade do processo, apontando a ilicitude das provas que sustentam a condenação, porquanto amealhadas mediante invasão de domicílio. No mérito, pugna pela absolvição com base no art. 386, V ou VII, do CPP e, em caráter subsidiário, requer a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a figura do art. 28 da Lei 11.343/06. Ao final, postula pela realização da detração e pelo reconhecimento da gratuidade de justiça (ID 13494039).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença condenatória (ID 13494044), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do apelo (ID 14083476).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o conhecimento do recurso está parcialmente prejudicado.

Isso porque, no tocante ao pleito de concessão da justiça gratuita, embora o juízo sentenciante tenha condenado o réu ao pagamento de custas, suspendeu a exigibilidade na forma do art. 98, §3º, do CPC (ID 13494029, pág. 21), o que inviabiliza o conhecimento do pedido de gratuidade por manifesta ausência de interesse recursal, conforme disposto no art. 577, parágrafo único, do CPP.

Sob outro ângulo, o exame do mérito recursal pressupõe o enfrentamento de questão
preliminar
, por meio da qual o apelante alega a nulidade das provas que sustentam a condenação, sob o argumento de que foram obtidas mediante invasão de domicílio à míngua de fundadas razões.

Não obstante, a tese de ilicitude da prova não merece acolhida.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, a entrada da guarnição policial na residência do apelante foi precedida de consentimento voluntário do próprio réu (ID 13493902, pág. 2).

De mais a mais, importante consignar que “o Supremo Tribunal Federal, no RE nº 1.342.077/SP, em relatoria do Min. Alexandre de Moraes, anulou, em parte, a citada decisão do STJ (HC nº 598.051/SP), notadamente no tocante à ‘necessidade de documentação e registro audiovisual das diligências policiais’, bem como em relação às determinações de implementação de medidas aos órgãos de segurança pública de todas as unidades da federação (itens 7.1, 7.2, 8, 12, e 13 da ementa do HC nº 598.051/SP)”, (TJMG,
ApCrim n. 0001541-24.2022.8.13.0240
, Rel. Min. Nelson Missias de Morais, 2ª Câmara Criminal, j. 7.12.2023), de modo que não há ilegalidade a ser reparada sob a ótica apontada pela defesa.

Ainda que assim não fosse, haviam fundadas razões para a entrada dos policiais, considerando o recebimento de denúncias anônimas especificadas sobre prática de tráfico, apontando que no local estava sendo comercializado entorpecentes.

Neste sentido, conforme orientação jurisprudencial, “a denúncia anônima específica e detalhada constitui justa causa para a realização de busca domiciliar, em casos de crime permanente, mesmo sem autorização judicial” (TJAM,
ApCrim n. 0636596-74.2022.8.04.0001
, Rel. Des. Henrique Veiga Lima, Primeira Câmara Criminal, j. 14.10.2024), como se deu na espécie.

Ademais, segundo entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (STF,
HC n. 169.788/SP
, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 4.4.2024).

A esse respeito, confira-se os depoimentos dos policiais militares que participaram do flagrante, conforme consignado na sentença condenatória:

ANDERSEN KELLY VIEIRA DE SOUSA (Policial Militar):

“que recebeu denúncia anônima de que havia consumo e comércio de entorpecente em determinada localidade; que a guarnição se dirigiu para o local para averiguação; que o local indicado era um prédio de dois andares; que na base da escada do prédio, havia um rapaz com um cigarro de maconha; que já havia denúncia de que no local havia o comércio e uso de drogas; que, no imóvel do acusado, estavam ele e mais duas pessoas; que fizeram revista no local e encontraram uma trouxinha com entorpecentes; que o réu permitiu que os policiais entrassem em seu apartamento; que o réu assinou termo de autorização para os policiais entrarem em seu imóvel; que o apartamento estava cheio de latas de alumínio para serem utilizadas para consumo de drogas; que ficou sabendo que estava em uma trouxinha que estava amarrada pelo lado de fora do apartamento; que o réu confessou que toda a droga era dele; que a droga estava dividida em vários papelotes.

FRANCISCO DO NASCIMENTO SOUSA (Policial Militar):

“que recebeu denúncia anônima de que estava ocorrência grande movimentação a bastante tempo; que a guarnição policial se dirigiu ao endereço informado para diligências; que encontraram um indivíduo com cigarro de entorpecente no endereço indicado; que subiram as escadas do imóvel e se dirigiram para o apartamento do réu; que o réu autorizou a entrada dos policiais no imóvel e a busca pessoal; que o réu informou o local exato onde guardava a droga; que a droga estava dentro de uma bolsa preta, colocada numa janela e amarrada numa linha; que o primeiro indivíduo abordado estava no térreo e o imóvel onde o réu estava, era no segundo andar; que no imóvel havia três indivíduos; que o réu se identificou como o dono da residência; que o réu autorizou a entrada dos policiais; que no local havia vestígios do consumo de drogas; que os outros indivíduos onde o réu estava já tinham passagens pela polícia; que somente encontrou a droga porque o réu mostrou onde estava, porque estava bem guardada; que o réu confessou que a droga era dele; que as denúncias anônimas eram recorrentes”. (ID 13494029)

Nesse contexto, o cenário fático revela a existência de fundadas razões para o ingresso domiciliar sem mandado judicial, diante da existência de situação de flagrante e da apreensão de entorpecentes no imóvel.

Ante o quadro, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”

(STJ,
HC n. 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.4.2018), o que não ocorreu no presente caso.

Destarte, inexistindo ilegalidade na busca domiciliar, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas e nulidade do processo sob esse prisma.

À vista disso,
rejeito a preliminar.

No mérito
, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade delitiva
está comprovada pelo auto de apresentação e apreensão da substância entorpecente (ID 13493902, págs. 5/6) e Laudo Toxicológico Definitivo n. 2021.10.000248-QUI (ID 13493969), o qual atestou que o material apreendido se tratava de:

- 01 (um) saco plástico na cor verde, amarrado com um nó pelo próprio plástico, contendo em seu interior substância pulverulenta esbranquiçada, apresentando massa bruta de 75,29g (setenta e cinco gramas, duzentos e noventa miligramas) e massa líquida de 72,62g (setenta e dois gramas, seiscentos e vinte miligramas), com resultado positivo para cocaína;

- 13 (treze) invólucros, confeccionado em plástico na cor preta, amarrado com um nó por linha marrom, contendo em seu interior substância pulverulenta esbranquiçada, apresentando massa bruta de 11g (onze gramas) e massa líquida de 9,17g (nove gramas, cento e setenta miligramas), com resultado positivo para cocaína;

- 02 (dois) invólucros, confeccionado em plástico na cor verde, amarrado com um nó pelo próprio plástico, contendo, em seu interior, erva seca, apresentando massa bruta de 2,26g (dois gramas e duzentos e sessenta miligramas) e massa líquida de 1,56g (um grama e quinhentos e sessenta miligramas). O material vegetal em questão exalava forte odor característico, sendo constituído de restos de folhas, talos, hastes e sementes, de coloração castanho-esverdeada, com resultado positivo para maconha.

Por sua vez, a
autoria delitiva
restou demonstrada pelos elementos de provas colhidos na fase investigativa, corroboradas sob o crivo do contraditório, em especial pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante, conforme consignado na sentença e transcrito alhures.

Destarte, prevalece o entendimento segundo o qual “o art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.5.2023).

Seguindo essa linha de intelecção,
não prospera também a tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal,
pois não restou comprovado que a substância entorpecente seria para uso próprio, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

Outrossim, a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Sendo assim, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, rel. Des. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017).

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a configuração do tráfico ilícito de entorpecente, mas, ainda, “o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.3.2024), aspectos evidenciados na hipótese dos autos.

Por fim, quanto ao pleito de
detração penal,
verifica-se que o Juízo sentenciante deixou de realizá-la por considerar que o tempo de cumprimento de prisão provisória não impactou o regime inicial de cumprimento de pena aplicado (aberto), sendo determinado que o cálculo fosse realizado pelo juízo da execução penal, conforme dispõe o art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal.

À propósito, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que, “não havendo alteração de regime inicial prisional, não compete ao juízo de conhecimento, mas sim ao de execução, promover a detração penal” (STJ,
AgRg no HC n. 768373/PR
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.4.2023).

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/09/2025